Tribunal: TJDFT
Processo: 0031662-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031662-85.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ALVES MOREIRA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME. RECURSOS DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. RESP 1312736/RS. TEMA 955 DO STJ. TESE FIRMADA. ART. 1.040, II, CPC. JULGAMENTO MODIFICADO. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. QUEDA REMUNERATÓRIA. I - Reexame de decisão anterior, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, que deu provimento ao recurso de apelação da Previ, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial; e, em virtude do acolhimento do apelo da demandada, julgou prejudicado o exame da apelação do postulante. II - O pedido de admissão do patrocinador como litisconsorte não foi alegado nem enfrentado em primeiro grau de jurisdição, não podendo ser apreciado nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. III - Mostra-se desnecessária a prova pericial para se comprovar que o benefício foi calculado em observância aos regulamentos vigentes à época da concessão da aposentadoria, posto que o que se discute nos presentes autos é matéria diversa, consistente no alegado direito do autor ao recálculo do seu benefício, com a inclusão de horas extras, e o recebimento das diferenças correspondentes. Já o recálculo do benefício do autor e os valores necessários para recomposição do equilíbrio atuarial constituem questões a serem decididas em fase de liquidação de sentença. IV - A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido não merece acolhida, posto que é pacifico o entendimento no sentido da natureza remuneratória das horas extras e do seu respectivo adicional. Ademais, o direito à revisão do benefício previdenciário decorrente da inclusão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho constitui questão afeta ao próprio mérito do recurso. V - Não se verifica a alegada violação aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada advinda da procedência da Reclamação Trabalhista, eis que esta foi ajuizada pelo autor em face do patrocinador tendo por objeto o reconhecimento de horas extras trabalhadas e seus reflexos. Assim, evidencia-se a distinção dos pedidos formulados na presente ação (de revisão de benefício previdenciário e recebimento de diferenças retroativas) . VI - Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça - STJ ?a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento? (súmula 472). Todavia, as prestações anteriores aos cinco anos da propositura da presente ação, em se tratando de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês, encontram-se prescritas. VII - STJ - Tema 955 - Recurso Repetitivo - REsp 1312736 / RS - Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." VIII - Com base no acórdão paradigma, a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, como as horas extras, condiciona-se não somente à previsão regulamentar, como à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. IX - Conforme decidido pelo c. STJ no julgamento do EREsp n° 1.557.698, deverá ser aferido, em liquidação de sentença, o montante de custeio que o trabalhador deveria contribuir se o empregador tivesse pago corretamente as horas extras à época, devendo eventual diferença ser compensada com os valores a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar. Faculta-se, assim, ao participante verter as parcelas de custeio de responsabilidade do patrocinador, se pagas a menor, para recompor a reserva e poder receber o benefício integral. IX - Deve ser assegurado o direito do autor ao recebimento das diferenças apuradas em razão do recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, posto que constitui reflexo financeiro estritamente decorrente da recomposição da reserva matemática. X - Na forma do disposto no art. 30 do Regulamento, no caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário de participação até o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à citada perda, de maneira a assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquele salário-de-participação médio, observados os limites a que se refere o artigo 28, desde que haja o pagamento de contribuição adicional. XI - No rejulgamento da apelação, nos termos do artigo 1.040, II, CPC, modifica-se o entendimento adotado no primeiro julgamento, para se adequar ao que decidido no Resp 1.708.104/SP, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo. Recurso da Previ parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, 114 do Código de Processo Civil, e 21 da Lei Complementar, entendendo que o patrocinador é o verdadeiro causador do dano, e caberia a PREVI buscar reparação contra aquele. Pede seja atribuído à parte recorrida o ajuizamento de ação regressiva contra o empregador. Defende a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, razão pela qual o litisconsórcio tornou-se necessário com o julgamento do tema 955 pelo STJ, e consequentemente, seja responsabilizado de forma integral por quaisquer valores necessários à integralização da reserva matemática; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, requerendo seja reconhecido como suficientes as contribuições já realizadas na Justiça do Trabalho, reformando o acórdão no sentido de condenar a recorrida ao recálculo do seu benefício, em consequência da integração das horas extras recebidas no processo trabalhista, sem quaisquer novos aportes. Ressalta, ainda, que não há necessidade de apuração do montante devido por estudo técnico atuarial, especialmente porque o Regulamento da PREVI já apresenta regra expressa de como se deve dar a realização dos cálculos. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. Pede a suspensão do feito em razão da afetação do julgamento de recurso repetitivo (REsp 1778938/SP ). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à tese recursal descrita na alínea “a” do relatório supramencionado, uma vez que as matérias em debate não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 927, inciso III, do CPC, e à tese recursal acerca da desnecessidade de apuração do montante devido por estudo técnico atuarial. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). (g.n). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no RESP repetitivo 1778938/SP, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto o tema do referido recurso especial repetitivo difere do objeto de discussão da hipótese dos autos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028